Tribunal: TJSP
Processo: 2134170-69.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. TUTELA ANTECIPADA. PRETENSÃO VOLTADA A DETERMINAR A IMEDIADA REATIVAÇÃO DO CONTRATO/CADASTRO DE PARCERIA ENTRE AS PARTES, ALÉM DO DESBLOQUEIO E ACESSO À PLATAFORMA UBER. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA A IDENTIFICAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO AFIRMADO. INDEFERIMENTO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. TUTELA ANTECIPADA. PRETENSÃO VOLTADA A DETERMINAR A IMEDIADA REATIVAÇÃO DO CONTRATO/CADASTRO DE PARCERIA ENTRE AS PARTES, ALÉM DO DESBLOQUEIO E ACESSO À PLATAFORMA UBER. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA A IDENTIFICAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO AFIRMADO. INDEFERIMENTO QUE PREVALECE. AGRAVO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. A prova documental apresentada não possibilita, de pronto, reconhecer a presença da indispensável probabilidade do direito afirmado, o que determina o indeferimento do pedido de tutela antecipada, cuja concessão poderá vir a ocorrer no futuro, uma vez observado o contraditório, o que propiciará a vinda de novos elementos de convicção.